Tribunal: STF
Processo: ARE 1018158
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal – STF. Transcrevo a ementa do julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 4º DA EC 20/1998. CONTAGEM DE TEMPO SERVIÇO. APOSENTADORIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    I – O Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 727.410-AgR/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela possibilidade da contagem do tempo de serviço prestado como advogado e estagiário, para fins de aposentadoria e disponibilidade no cargo, haja vista que a regra de transição do art. 4º da EC 20/1998 admite que o tempo de serviço considerado pela legislação vigente para efeito de aposentadoria, cumprido até que a lei discipline a matéria, seja contado como tempo de contribuição. Precedentes.
    II - As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.
    IIII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (documento eletrônico 54).
    Nos presentes embargos de divergência, sustenta-se, em síntese, que o acórdão embargado divergiu do entendimento firmado no julgamento do MS 33.585/DF, de relatoria do Ministro Luiz Fux (documentos eletrônicos 60/61).
    É o relatório necessário. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico estarem atendidos os pressupostos de embargabilidade.
    Há aparente divergência entre o entendimento adotado pela Segunda Turma desta Corte no acórdão embargado e o firmado pela Primeira Turma do STF no aresto paradigma.
    Isso posto, admito os embargos de divergência.
    Redistribua-se o recurso, na forma regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator